Tribunal: TJES
Processo: 5020579-42.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020579-42.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA PAPA SCHNEIDER MOTA
RECORRIDO: BOUTICCA COSMETICOS LTDA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por
Paula Papa Schneider Mota
em face de
Bouticca Cosmeticos Ltda
, na qual pugnou a condenação do requerido
na restituição da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Para tanto sustentou, em apertada síntese, que: i) é manicure profissional especializada em alongamento de unhas em gel (Nail Designer), e como tal, se utiliza dos produtos comercializados pela requerida, e se inscreveu em um curso de instrutora, pagando pelo mesmo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), por almejar avançar seu nível profissional; ii) o curso foi feito, porém, não da forma como propagado, razão pela qual a requerente se sentiu enganada e lesada.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
4113880) julgando improcedentes os pedidos autorais.

A autora, irresignada, interpôs Recurso Inominado (
id.
4113883) pugnando a reforma da sentença de piso para que o pleito autoral seja julgado integralmente procedente.

A ré, por sua vez, apresentou suas contrarrazões (
id.
4113887).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Passo a decisão.

Do pedido de assistência judiciária gratuita

Por entender que o autor não possui condições de suportar os encargos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, defiro o pedido de gratuidade de justiça, na forma dos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Do mérito

No mérito, tenho que a pretensão autoral não vai acolhida Explico.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o autor consumidor na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Em se tratando de relação de consumo, faz
jus
a autora à inversão do ônus da prova, cabendo à requerida comprovar a regularidade da propaganda veiculada e do curso oferecido.

Pois bem. O arcabouço probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar que a propaganda veiculada do curso foi condizente com o serviço apresentado. Não obstante, a própria recorrente se mostrou – em mais de uma oportunidade – satisfeita com o curso adquirido (
ids.
4113866, 4113867, 4113869 e 4113870).

Conforme relatou o Magistrado primevo, “[...]
já tinha certa experiência na área, trabalhando há alguns anos com alongamento de unhas. Portanto, possuía vasta experiência. Em assim sendo, pode ser que o conteúdo do curso não tenha sido de grande aproveitamento para ela, mas não se pode afirmar que outros alunos não tenham aproveitado o conteúdo, e aprimorado seu conhecimento. Ou seja, a expectativa da autora pode ter sido frustrada, mas não significa que houve pela ré falha na prestação do serviço, ou propaganda enganosa.

Além disso, conforme afirmado pela própria autora em audiência de instrução e julgamento, além do conteúdo do curso, e da apostila, também recebeu diversos produtos que foram utilizados pela mesma, em valor de cerca de R$ 1.000,00 (mil reais).

Portanto, entendo que a devolução de valores, após a autora ter concluído o curso, e recebido todo o material teórico e prático, equivaleria a enriquecimento ilícito, que não pode ser admitido.
[...]”

Outrossim, o entendimento jurisprudencial queda-se no mesmo sentido, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPAGANDA ENGANOSA – CURSO DE ATENDENTE DE FARMÁCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O simples fato de algumas pessoas interpretarem ou compreenderem equivocadamente uma determinada oferta de produtos ou serviços, por si só, não caracteriza induzimento a erro apto a configurar a chamada propaganda enganosa.
[...]

(TJ-MS - AC: 08182333820198120001 Campo Grande, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 15/12/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023)

Pelo exposto, considerando a possibilidade
trazida pel
o enunciado n.º 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e
pel
o artigo 46 da Lei n. 9.099/95,
que
permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos, não havendo necessidade de reforma da mesma,
coaduno-me ao entendimento do douto Juízo
a quo
e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença
a quo
pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da c
ausa
, todavia, permanecerão em condição suspensiva de exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)